Tribunal: TJDFT
Processo: 0736334-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736334-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAISLAN MARCIO SILVA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Haislan Márcio Silva Lopes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0732558-72.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, ora agravante. A tutela antecipada recursal também foi indeferida (Id. 63588114). Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença na origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 215554007 dos autos de referência). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora